Tribunal: TJDFT
Processo: 0750586-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S.A. em face do provimento que, nos autos da ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, manejado em seu desfavor pelo agravado – Elter Pereira de Oliveira –, deferira o pedido de tutela de urgência que aduzira o agravado, determinando a exclusão de seus dados de identificação dos cadastros de inadimplentes em que foram inseridos. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do recurso, com o indeferimento do pedido liminar formulado pela parte agravada. O instrumento veio acompanhado de documentos e, diante do fato de que o agravante deixara de acostar, no ato da interposição do recurso, a respectiva guia de pagamento do preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo do vertente recurso, fora-lhe assegurada oportunidade para realizar o preparo, sob pena de deserção[1]. Devidamente intimado, o agravante, contudo, deixara transcorrer em branco o prazo assinalado, permanecendo a dúvida quanto à realização do preparo[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S.A. em face do provimento que, nos autos da ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, manejado em seu desfavor pelo agravado – Elter Pereira de Oliveira –, deferira o pedido de tutela de urgência que aduzira o agravado, determinando a exclusão de seus dados de identificação dos cadastros de inadimplentes em que foram inseridos. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do recurso, com o indeferimento do pedido liminar formulado pela parte agravada. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo. Diante dessa incompletude na formatação do instrumento e em atenção à nova disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, o agravante fora intimado para complementá-lo mediante a exibição do correspondente comprovante. Conquanto devidamente intimado, o agravante não atendera à determinação judicial, deixando transcorrer em branco o prazo assinalado. Emergindo dos autos a constatação de que o agravante, conquanto tenha se inconformado em face da decisão arrostada, não cuidara de preparar corretamente o agravo que interpusera, permanecendo a dúvida quanto à efetivação do preparo, sua omissão resulta na caracterização da deserção, mormente porquanto não ocorrera nenhum fato apto a legitimar o afastamento da regra inserta em aludido dispositivo. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o[3], do novel estatuto processual, a obrigação que estava debitada ao agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, restando descumprida, haja vista que originalmente não apresentara a guia de recolhimento do preparo correlata aos autos. Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, o agravante não o preparara e tampouco comprovara a efetivação do preparo, conquanto devidamente intimado, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual[4], diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21765479 [2] - ID 22030658 [3] - NCPC, “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [4] - NCPC, Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;